Tribunal: TJSP
Processo: 2229656-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000619954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229656-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TERRA
FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, JOÃO FARIA DA
SILVA e ODILIA NEGRETI DA SILVA, é agravado BANCO INDUSTRIAL DO
BRASIL S.A..
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229656-23.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 16a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTES: TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ
LTDA. E OUTROS
AGRAVADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A
VOTO No 30071
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Penhora de direitos
societários de um dos coexecutados, em recuperação judicial.
Inadmissibilidade. Ainda que decorrido o stay period, é de
competência exclusiva do juízo da recuperação judicial
deliberar sobre atos constritivos do patrimônio do recuperando.
Jurisprudência do STJ. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Terra
Forte Exportação e Importação de Café Ltda. e Outros nos autos da execução
por quantia certa que lhes move Banco Industrial do Brasil S/A, contra a r.
decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível do Foro Central da Comarca
da Capital, Dr. Leandro de Paula Martins Constant (fls. 30), que deferiu a
penhora de quotas, ações e direitos patrimoniais, inclusive frutos e
rendimentos, recebidos pelo Agravante João nas sociedades Adcamp
Administração de Bens Ltda., Campo Verde Armazéns Gerais Ltda., Jodil
Investimentos Imobiliários Ltda. e FCF Empreendimentos Imobiliários S/A.
Sustentam os Agravantes a competência exclusiva do
juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos de constrição do

3
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
patrimônio dos recuperandos, independentemente da natureza do crédito
executado. Alegam que a antecipação dos efeitos da tutela teria sido
concedida “em caso idêntico”. Asseveram, por consequência, a nulidade
da penhora, em razão da incompetência absoluta do juízo de origem.
Pretendem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma
da r. decisão agravada.
O recurso é tempestivo.
Foi concedido o efeito suspensivo requerido (fls.
100/102).
Resposta ao recurso às fls. 284/297.
O Agravado se opôs ao julgamento virtual (fls. 107 e
593).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Respeitados os fundamentos adotados pelo juízo de
origem, assiste razão aos Agravantes.
Isso porque, como decidido nos autos do agravo de
instrumento no 2216878-21.2019.8.26.0000, julgado simultaneamente com o
presente agravo, o Agravante João, na qualidade de empresário rural, teve
deferido o processamento da sua recuperação judicial, em conjunto com as
empresas
do
grupo
Terra
Forte
(fls.
810/818
dos
autos
no

4
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
1001471-18.2018.8.26.0568).
Por
seu
turno,
conforme
também
deliberado
no
mencionado agravo de instrumento, o aval prestado pelo Agravante João no
título executivo extrajudicial, por constituir obrigação autônoma, possui
natureza diversa (concursal) da obrigação principal (extraconcursal) de
adiantamento de contrato de câmbio (ACC), submetendo-se, portanto, aos
efeitos da recuperação judicial.
Isso inclusive já foi decidido pela C. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial deste E. Tribunal em agravo de instrumento
interposto por Banco Alfa de Investimentos S/A contra a r. decisão prolatada
nos autos da mencionada recuperação judicial que rejeitou impugnação ao
crédito formulada pela instituição financeira:
“Recuperação
judicial.
Impugnação
de
crédito
rejeitada. Crédito decorrente de Adiantamento de
Contrato de Câmbio (ACC). Avais prestados em notas
promissórias.
Obrigação
autônoma.
Extraconcursalidade das ACCs que não prejudica a
concursalidade dos créditos correspondentes aos
avais prestados nas notas promissórias. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.”
(Ag.
2225164-85.2019.8.26.0000, Rel. Fortes Barbosa, j.
11/12/2019)
Vale citar os fundamentos do v. acórdão:
“O crédito discutido decorre de Adiantamentos
de Contratos de Câmbio (ACCs), firmados com a Terra
Forte (contratos 174856597, 175606413 e 177693295).
Conjuntamente a referidos contratos, foram emitidas
três notas promissórias, avalizadas por Jodil

5
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Agropecuária e Participações Ltda (fls. 87/128 dos
autos de origem).
As
referidas
notas
promissórias
estão
vinculadas ao contrato de adiantamento, o que lhes
confere natureza 'pro solvendo', isto é, sua
emissão não implica em novação ou no exaurimento
dos direitos e deveres constituídos, servindo o
título
de
crédito
apenas
para
documentar
e
instrumentalizar a obrigação já estratificada, sem
nada acrescentar (Luiz Emygdio F. da Rosa Jr.,
Títulos de Crédito, Renovar, Rio de Janeiro, 2000,
pp.487-8).
Isso não significa, porém, que o aval prestado
pela Jodil Agropecuária e Participações Ltda deva
ser excluído da recuperação judicial, tendo em
vista a autonomia das relações obrigacionais.
Eventuais benefícios do avalizado não se estendem
ao avalista.
A extraconcursalidade dos créditos derivados
dos Adiantamentos de crédito Cambial (ACCS), então,
não
prejudica
a
concursalidade
dos
créditos
correspondentes aos avais prestados nas notas
promissórias, tal como o assentado na decisão
recorrida.
Tal
como
enfatizado
pelo
Administrador
Judicial, a recuperação judicial do avalizado não
beneficia o avalista (artigo 49, §1o da Lei
11.101/2005 e Súmula 58 do Superior Tribunal de
Justiça)
e,
a
'contrario
sensu',
a
extraconcursalidade dos Adiantamentos de crédito
Cambial (ACCs) não prejudica a concursalidade dos
avais prestados nas notas promissórias.
A autonomia do aval, tal qual prevista na 2a
alínea do artigo 32 da Lei Uniforme de Genebra
(ratificada pelo Decreto 57.663/1966), contrasta
com toda a argumentação formulada pela parte
recorrente.
É
totalmente
equivocado
propor

6
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
persistir alguma espécie de acessoriedade no aval,
não sendo viável estender ao avalista a mesma
situação pessoal do emitente de uma nota promissória, assumida uma posição distinta e oferecida uma garantia cartular objetiva.”
(destaques acrescentados)
A r. decisão que deferiu o processamento da recuperação
judicial do Agravante João, contudo, foi prolatada em abril de 2019.
Nessa medida, o prazo de suspensão da execução por
180 (cento e oitenta) dias (stay period) previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no
11.101/2005 está superado, não havendo notícia de que tenha sido prorrogado
pelo juízo da recuperação judicial, ou ainda de aprovação do plano de
recuperação (com a inclusão do crédito executado).
Assim, superado o prazo de suspensão previsto no
mencionado dispositivo legal, não há óbice, em tese, à expropriação de bens e
direitos do Agravante João.
Todavia, qualquer ato constritivo do patrimônio do
Agravante João deverá ser submetido ao juízo da recuperação para que se
examine se a medida, concretamente, prejudicará o cumprimento do plano de
recuperação judicial ou violará os princípios da menor onerosidade e da
preservação da empresa.
Nesse sentido, observe-se que “a jurisprudência
do STJ firmou-se no sentido de que os atos de alienação e
constrição devem ser submetidos ao juízo da recuperação
judicial, em homenagem ao princípio da preservação da

7
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
empresa” (STJ, AgInt no REsp no 1.616.438-SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a
Turma, j. 07/02/2017).
Anote-se recentes julgados do C. STJ no mesmo sentido:
“Os
atos
expropriatórios,
mesmo
de
créditos
garantidos por alienação fiduciária, devem passar
pelo crivo do juízo da recuperação judicial, que
possui maior condição de avaliar se o bem gravado é
ou
não
essencial
à
manutenção
da
atividade
empresarial e, portanto, indispensável à realização
do plano de recuperação judicial.” (AgInt no CC no
161.997/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2a Seção, j.
02/06/2020) (destaques acrescentados)
“Consoante orientação jurisprudencial desta Corte,
enquanto não transitada em julgado a decisão que
encerra
a
recuperação
judicial,
subsiste
a
competência do juízo da recuperação judicial para a
administração do patrimônio da empresa recuperanda.” (AgInt nos EDcl no REsp no
1.796.847/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j.
04/05/2020)
“Ainda
que
o
crédito
exequendo
tenha
sido
constituído depois do deferimento do pedido de
recuperação judicial (crédito extraconcursal), a
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que, também nesse caso, o controle dos atos de
constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da
recuperação.
Precedentes.”
(AgInt
no
CC
no
166.811/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a
Seção, j. 12/02/2020) (destaques acrescentados)
Assim, nada impede que a execução prossiga com as
diligências necessárias à localização de bens penhoráveis do Agravante João,

8
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
mas a constrição e a alienação deverá ser submetida ao juízo da recuperação
para que se examine se a medida, concretamente, prejudicará o cumprimento
do plano de recuperação judicial ou violará os princípios da menor onerosidade
e da preservação da empresa.
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão agravada para
desconstituir a penhora determinada.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
reformar a r. decisão agravada a fim de desconstituir a penhora que
recaiu sobre os direitos societários do Agravante João, que deverá ser
condicionada à prévia deliberação do juízo da sua recuperação judicial.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator